Tribunal: TJES
Processo: 5000815-52.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000815-52.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA DE SOUZA KELLER
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000815-52.2024.8.08.0007

RECORRENTE: FERNANDA DE SOUZA KELLER

RECORRIDO:
NU PAGAMENTOS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: SILVIA FONSECA SILVA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E TRANSFERÊNCIA VIA TED. GOLPE APLICADO POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais. A recorrente alega desconhecer contratação de empréstimo no valor de R$ 8.750,00, que teria resultado no cancelamento de seu cartão de crédito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve responder objetivamente por danos decorrentes de transação bancária realizada pela própria consumidora, mediante validação biográfica (selfie) e uso de senha pessoal, em contexto de provável golpe aplicado por terceiros.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras, embora objetiva nos termos da Súmula nº 479 do STJ (mencionada como 279 no relatório), exige nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano.

No caso concreto, restou comprovado que a contratação do empréstimo foi realizada pelo aparelho celular da autora com validação por
selfie
, seguida de transferência voluntária do montante para terceiro, o que configura culpa exclusiva da vítima por falta de cautela.

Inexistindo prova de falha na prestação do serviço, invasão de sistema ou quebra de perfil de consumo, o banco não pode ser responsabilizado pela incúria do consumidor que entrega credenciais ou realiza operações sob orientação de golpistas.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
:
As instituições financeiras não respondem por danos decorrentes de transações realizadas pelo próprio consumidor, com uso de senhas e validações biométricas pessoais, quando evidenciada a culpa exclusiva da vítima em contexto de golpe, sem falha no sistema bancário.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

Lei nº 8.078/1990 (CDC).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 479.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
FERNANDA DE SOUZA KELLER
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
NU PAGAMENTOS S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16540292), a autora informa que a transação fugiu ao seu perfil de consumo, sendo o caso de se acolher integralmente o pedido inicial.

O requerido não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os autos, observo que a autora questiona a realização de um empréstimo no valor de R$ 8.750,00 (oito mil, setecentos e cinquenta reais), que alega desconhecer, culminando com o cancelamento de seu cartão de crédito (ID 16538657).

O que ficou demonstrado nos autos pelo requerido, embora não esclarecido de forma escorreita pela autora, é que a mesma, de fato, realizou a contratação, conforme ID 16538682, mediante
selfie
, utilizando seu aparelho celular devidamente desbloqueado para a realização de transações bancárias (Xiaomi Redmi Note 7).

Muito provavelmente, conforme consta na r. sentença, a autora foi vítima de um golpe, tanto que após o recebimento do valor do empréstimo a mesma
pessoalmente
realizou uma TED para a pessoa de Lucas Evangelista de Oliveira, correspondendo exatamente ao valor objeto do contrato (ID 16540285 - Pág. 5).

Embora a Súmula 279 do STJ nos ensine que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
, ela não é aplicável ao caso em comento, haja vista que na responsabilidade objetiva há a necessidade de que exista uma conduta ativa ou omissiva praticada pelo banco que tenha funcionado como causa dos danos experimentados. No caso em tela, a instituição financeira nada contribuiu para o ocorrido, considerando que a autora não foi cautelosa e seguiu as orientações de golpistas sem se atentar para os claros indícios de golpe.

Ressalto, ainda, inexistir prova de que a transação destoa do perfil de consumo da autora. Se a transação foi realizada mediante o uso de senha pessoal e intransferível, ou validação biométrica, o sistema bancário operou exatamente como desenhado. Não há "bug" ou invasão de sistema, mas sim o uso legítimo de credenciais que deveriam estar sob guarda do consumidor.

A instituição financeira não pode ser responsabilizada pela incúria do consumidor que desrespeita o dever de vigilância. A "quebra do perfil", de natureza puramente subjetiva, não obriga o banco a um monitoramento em tempo real de toda e qualquer operação, sob pena de inviabilizar a celeridade do sistema financeiro (regra do próprio sistema) e da própria autonomia de vontade do correntista, que teria que se submeter a intervenção bancária toda vez que quisesse fazer uma transação.

Na responsabilidade objetiva, apenas não se perquire a existência do elemento culpa, posto que desnecessário, mas tal circunstância não exclui a prova de conduta do agente financeiro na causação do dano. Pensar de forma diversa ocasionaria na hipótese de responsabilidade integral (basta a prova do dano), que somente é prevista constitucionalmente para os casos de dano nuclear, situação totalmente diversa da analisada nos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3ª Turma Recursal – Gabinete 3

Processo: 5000815-52.2024.8.08.0007

Vogal: Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO:
A autora recorre de sentença que julgou improcedente o pedido de inexistência de débito e indenização, após empréstimo fraudulento de R$ 8.750,00 seguido de transferência para terceiro
.
O voto do Relator confirmou a sentença sob o argumento de que a validação por selfie e senha exclui a falha bancária
.
A divergência funda-se na responsabilidade objetiva por fortuito interno (Súmula 479 do STJ), visto que a instituição permitiu operação de alto valor e completamente atípica ao perfil da consumidora sem bloqueio preventivo, configurando falha na segurança digital
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E TRANSFERÊNCIA VIA TED. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÃO ATÍPICA AO PERFIL DE CONSUMO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais
.
A recorrente alega ter sido vítima de fraude consistente na contratação de empréstimo de R$ 8.750,00 e imediata transferência do valor para terceiro (Lucas Evangelista de Oliveira) em 23/01/2024
.

Sustenta que a operação destoa completamente de seu perfil de consumo, pois jamais contratou empréstimos pelo aplicativo
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i)

se a contratação de empréstimo e a transferência bancária realizadas em nome da autora são válidas ou decorrem de falha na prestação do serviço de segurança do banco;
(ii)

se é cabível a anulação do negócio jurídico com a consequente inexistência do débito;
e (iii)

se está presente a hipótese de compensação por danos morais.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando-se como fortuito interno relativo ao risco da atividade, conforme consolidado na Súmula 479 do STJ
.

4.
No caso concreto, embora o banco réu demonstre que as operações foram autenticadas mediante senha pessoal e "selfie", a vulnerabilidade do sistema permitiu que um empréstimo de valor vultoso e uma transferência imediata para terceiro fossem efetivados de forma atípica ao histórico de uso da consumidora, que jamais utilizara tal ferramenta
.

5.
O dever de segurança das instituições financeiras impõe a adoção de mecanismos de inteligência capazes de identificar e obstar movimentações que fogem ao padrão do cliente, sendo a ausência de bloqueio preventivo em transações de alto risco uma falha na prestação do serviço
.

6.
Dessa forma, a declaração de inexistência do contrato de empréstimo e dos débitos dele decorrentes é medida de rigor para a recomposição do estado anterior à fraude
.

7.
Quanto aos danos morais, seguindo o entendimento para casos de estelionato digital em que ambas as partes são alcançadas pelo ilícito, entende-se que a anulação dos débitos é suficiente para retornar ao
status quo ante
, sendo indevida a reparação extrapatrimonial
.

IV. Dispositivo e tese

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido
.

Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente por falha de segurança ao permitirem transações de alto valor flagrantemente atípicas ao perfil do consumidor sem bloqueio preventivo. 2. A declaração de inexistência de débito decorrente de fraude digital deve levar as partes ao estado anterior, não ensejando, por si só, indenização por danos morais quando evidenciado o estelionato praticado por terceiro.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VIII e 14; Lei nº 9.099/1995, art.

46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479;

STJ, Tema Repetitivo 466.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
ação declaratória de inexistência de débito com pedido de antecipação de tutela c/c reparação por danos morais

proposta por
Fernanda de Souza Keller

em face de
Nu Pagamentos S.A.
.

A autora afirma ser cliente do banco réu e que, em 23/01/2024, foi vítima de um golpe em que foi contratado um empréstimo de R$ 8.750,00 em seu nome, com imediata transferência para conta de terceiro desconhecido
.
Alega que tomou conhecimento apenas em 08/03/2024 ao ter o cartão negado
.

O banco réu sustenta a regularidade, informando que a transação ocorreu via aparelho autorizado, com senha pessoal e validação facial (selfie) da autora
.
A sentença julgou improcedentes os pedidos por entender haver culpa exclusiva da vítima e fortuito externo
.

Em sede recursal, a autora reitera a tese de falha na segurança diante da quebra do perfil de consumo
.

O Juiz Relator votou pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Conheço do presente recurso
inominado
pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo
.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pela recorrente, na forma da lei
.

Fundamentos

Não existindo questões processuais por resolver, passo ao exame do mérito da pretensão autoral.

Analisados os autos observa-se que a autora foi vítima de golpe digital que resultou na contratação de crédito e evasão de valores para conta de terceiro em poucos minutos
.
Embora a instituição financeira alegue a utilização de biometria facial e senha
, tal fato não afasta o dever de vigilância sobre transações atípicas.

É incontroverso que a autora nunca havia realizado empréstimos na plataforma
.
A liberação de crédito de alto valor e sua imediata transferência via TED para beneficiário desconhecido são sinais claros de fraude que deveriam ter acionado as barreiras de segurança do banco digital
.
A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (Súmula 479 do STJ) e abrange o fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros
.
A falha na prestação do serviço reside na permissividade do sistema que não bloqueou preventivamente operações flagrantemente estranhas ao perfil da consumidora
.

Assim, a declaração de inexistência do contrato de empréstimo é medida necessária para retornar as partes ao estado anterior à fraude
.

Por outro lado, os danos morais são indevidos em episódios de estelionato digital dessa natureza, pois razoável que as partes retornem ao estado anterior sem outras repercussões, visto que ambas foram vítimas da ação criminosa de terceiros
.

Feitas essas considerações, a sentença deve ser reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos.

DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica e a nulidade do empréstimo de R$ 8.750,00 contratado em 23/01/2024 em nome da autora, bem como de todos os débitos e encargos dele decorrentes
;

CONDENAR
o réu a abster-se de promover cobranças em desfavor da autora referentes ao referido contrato ou de lançar seu nome em cadastros de proteção ao crédito por tais débitos, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por cobrança indevida até o limite de R$ 5.000,00
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art.

55 da LJE
.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal